Tribunal: TJES
Processo: 5000905-55.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-55.2023.8.08.0020
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: GILDA MARCIA LIPARIZI FERNANDES
APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000905-55.2023.8.08.0020

AGRAVANTE: GILDA MÁRCIA LIPARIZI FERNANDES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REFLEXOS AUTOMÁTICOS EM NÍVEIS SUPERIORES DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 911 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gilda Márcia Liparizi Fernandes contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento da incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 911.

A agravante sustenta a ocorrência de distinção fática (
distinguishing
) em razão da Lei Municipal nº 3.799/2011 de Guaçuí.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há distinção fática apta a afastar a aplicação do Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente se a Lei Municipal nº 3.799/2011 do Município de Guaçuí estabelece escalonamento automático entre os níveis da carreira do magistério para fins de reflexo do piso salarial nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, sob a sistemática de recursos repetitivos, que a Lei Federal nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso salarial em toda a carreira do magistério.

A extensão do reajuste do piso salarial a todos os níveis da carreira depende de previsão expressa nas legislações locais.

O Órgão Fracionário certificou que a Lei Municipal nº 3.799/2011 não contém norma garantidora da extensão do reajuste do piso salarial a todos os níveis da carreira em Guaçuí.

A ausência de amparo na lei local para o reflexo automático afasta a alegação de distinção fática e atrai a incidência do precedente vinculante.

A irresignação da agravante carece de demonstração quanto à inadequação do tema ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso salarial em toda a carreira, o que somente ocorrerá se houver previsão expressa nas legislações locais".

"A ausência de fundamento legal na legislação municipal para o escalonamento automático inviabiliza a concessão de reflexos do piso salarial nacional nos demais níveis da carreira do magistério".

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021 do CPC; L. nº 11.738/2008; L. Municipal nº 3.799/2011 de Guaçuí.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 911.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000905-55.2023.8.08.0020

AGRAVANTE: GILDA MÁRCIA LIPARIZI FERNANDES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17585141) interposto por GILDA MÁRCIA LIPARIZI FERNANDES, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17156360) que negou seguimento ao recurso especial.

A agravante alega a inaplicabilidade do Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, sustentando a ocorrência de distinção fática. Argumenta que a Lei Municipal n.º 3.799/2011 de Guaçuí estabelece escalonamento automático entre os níveis da carreira, o que atrairia a exceção prevista na própria tese do STJ.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 911.

Nesse ponto, o STJ estabeleceu textualmente que a Lei n.º 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso salarial em toda a carreira, o que somente ocorrerá se houver previsão expressa nas legislações locais.

No caso dos autos, a recorrente sustenta que a legislação de Guaçuí impõe tal reflexo. Todavia, o Órgão Fracionário, ao enfrentar a prova dos autos e a Lei Municipal n.º 3.799/2011, consignou expressamente que tal norma não prevê a extensão do reajuste do piso salarial a todos os níveis da carreira, inexistindo fundamento legal para a concessão do pedido.

Portanto, a irresignação da agravante não demonstra a inadequação do tema ao caso concreto, pois o Tribunal de origem já certificou a ausência de amparo na lei local, atraindo a incidência do precedente vinculante.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.